Tribunal: TJBA
Processo: 8055848-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055848-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANDRE GAMA ALVES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE
O
RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO
DE REFINANCIAMENTO
.
APRECIAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO PELA JULGADORA.
APELO PROVIDO. ANULAÇÃO DO JULGADO. CAUSA MADURA.
CONTRATO N. 434.285.036.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DIVULGADAS PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS.
DANOS MORAIS. INOCORRENTES.
IM
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8055848-75.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.